Tribunal: STF
Processo: ARE 678522
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Inadmissibilidade de produção de provas: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Controvérsia sobre a existência de causa excludente de nexo causal: impossibilidade de análise de provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.